Tribunal: TJDFT
Processo: 0710543-05.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710543-05.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 15320862): CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA PELA QUAL FOI DADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. ACUMULAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE DELEGADO DE POLÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL COM O DE CHEFE DE GABINETE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. TETO REMUNERATÓRIO INCIDENTE SOBRE CADA UM DOS VÍNCULOS FORMALIZADOS. DEMANDA QUE ENVOLVE MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 377. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A cumulação entre os proventos de aposentadoria de Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal e os de Chefe de Gabinete no Tribunal de Constas do Distrito Federal, encontra respaldo, no artigo 37, § 10, da Constituição Federal. 2. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento dos Recursos Extraordinários n. 602043 e n. 612975, nos quais foi reconhecida a repercussão geral sobre a matéria, consolidou tese no sentido de que “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”. 3. A tese firmada pelo Pretório Excelso, a respeito da consideração de cada um dos vínculos empregatícios para o cálculo do teto remuneratório, se aplica indistintamente tanto às hipóteses de acumulação de cargos previstas no inciso XVI, quanto àquelas dispostas no § 10 do artigo 37 da Constituição Federal. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, no regime de julgamento de recursos repetitivos (RE 612975 e RE 602043 - Temas 377 e 384), conforme ementa a seguir transcrita: TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019